Tribunal: TJMT
Processo: 1015946-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015946-51.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JULIO HENRIQUE LIRA FROIS menor representado por sua genitora ELAINE RAFAELA LIRA DUTRA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULIO HENRIQUE LIRA FROIS, menor, representado por sua genitora ELAINE RAFAELA LIRA DUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 49394465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido . (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1015946-51.2019.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 30/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, inciso II, do CPC; artigos 148, IV, 208, VIII, e 209, do ECA, ao argumento de que: “No caso em tela, o Autor, infante que necessita urgentemente de prestação de saúde, propôs Ação de Obrigação de Fazer no foro de seu domicílio – qual seja, Sinop/MT – e, ao arrepio de todas suas garantias legais, teve seu processo remetido à longínqua Comarca de Várzea Grande”.
Assevera que: “o Autor da ação em tela menor de idade com domicílio na Comarca de Sinop, na Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca reside a competência absoluta para apreciação da demanda, bem como para processamento do cumprimento de sentença. Em consequência, reputa-se eivado de ilegalidade o acórdão que, em total infringência à competência prevista no ECA e no CPC, determina ser competente a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, cidade em que, repisa-se, o Requerente não habita, nem é onde deverá ser disponibilizada a prestação de saúde”.
Aduz que: “havendo indivíduos vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais) – como é o caso dos autos, eis que o Demandante é menor, com a saúde fragilizada – o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso ao Judiciário em condições de igualdade de oportunidades com os demais”
(...). Em resumo, o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto, eis que viola atrozmente as disposições de competência insertas no Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15) e no ECA (Lei no 8.069/90)”
Requer: “que seja revogada a decisão de declínio e restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.(ID 58120991)
Recurso tempestivo (ID 58344495).
Sem contrarrazões, conforme ID 67326482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, inciso II, do CPC; artigos 148, IV, 208, VIII, e 209, do ECA, ao argumento de que: “No caso em tela, o Autor, infante que necessita urgentemente de prestação de saúde, propôs Ação de Obrigação de Fazer no foro de seu domicílio – qual seja, Sinop/MT – e, ao arrepio de todas suas garantias legais, teve seu processo remetido à longínqua Comarca de Várzea Grande”.
Assevera que: “o Autor da ação em tela menor de idade com domicílio na Comarca de Sinop, na Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca reside a competência absoluta para apreciação da demanda, bem como para processamento do cumprimento de sentença. Em consequência, reputa-se eivado de ilegalidade o acórdão que, em total infringência à competência prevista no ECA e no CPC, determina ser competente a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, cidade em que, repisa-se, o Requerente não habita, nem é onde deverá ser disponibilizada a prestação de saúde”.
Aduz que: “havendo indivíduos vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais) – como é o caso dos autos, eis que o Demandante é menor, com a saúde fragilizada – o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso ao Judiciário em condições de igualdade de oportunidades com os demais”
(...). Em resumo, o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto, eis que viola atrozmente as disposições de competência insertas no Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15) e no ECA (Lei no 8.069/90)”
Requer: “que seja revogada a decisão de declínio e restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.(ID 58120991)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário interposto no Agravo de Instrumento n. 1015946-51.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JULIO HENRIQUE LIRA FROIS menor representado por sua genitora ELAINE RAFAELA LIRA DUTRA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JULIO HENRIQUE LIRA FROIS menor representado por sua genitora ELAINE RAFAELA LIRA DUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 49394465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido . (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1015946-51.2019.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 30/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 5°, incisos XXXV e LIII, 22, I, 24, XI, e 96, I, “a”, da CF, argumento de que: “O juízo da Comarca de Sinop declarou a incompetência absoluta para o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao desprover Recurso de Agravo de Instrumento. Tem-se, data venia, que o acórdão proferido merece reforma.
O declínio de competência em voga – e a sua manutenção pelo Tribunal – se deu em cumprimento à Resolução TJMT/OE no 09/2019 . Por meio do referido ato, o Tribunal de Justiça concentrou na Comarca de Várzea Grande (Município que não é a capital do Estado) a competência para julgamento de todas as ações de saúde propostas em face dos Municípios em litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, bem como aquelas ajuizadas em face do Ente Estadual isoladamente
Assevera que: “Observe-se que o artigo 22, inciso I, da Carta Magna estabelece a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual. Competência esta que é devidamente concretizada em diversos diplomas federais, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Assim, a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União”
Aduz que: “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao editar a Resolução no 09/2019, ingressou indevidamente na seara processual, que é reservada à União e somente poderia ter sido versada por meio de lei em sentido formal. Inovou, pois, de forma soberana e para além dos limites traçados pela Carta Magna sobre o modus de distribuição de competência territorial em razão da matéria e da pessoa.
Por fim afirma que: “denota-se que o acórdão recorrido, ao manter, desarrazoadamente, o deslocamento da competência para julgamento desta ação (assim como de todas as demandas de saúde contra o Ente Estadual) para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – que, repita-se, não é a capital do Estado – retira do autor e dos jurisdicionados mato-grossenses a possibilidade de demandarem nas hipóteses mais benéficas previamente estabelecidas na legislação processual civil, qual seja, no foro dos seus respectivos domicílios.
Percebe-se, portanto, que o entendimento emanado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso viola materialmente as garantias fundamentais do acesso à justiça e juiz natural. Ademais, patente que o ato utilizado para fundamentar o acórdão usurpou a competência legislativa privativa da União, além de ter sido editado ao arrepio das normas já estabelecidas. Por conseguinte, é indispensável a intervenção do Supremo Tribunal Federal neste caso, para assegurar a devida aplicabilidade do artigo 5o, incisos XXXV e LIII, bem como dos artigos 22, inciso I, 24, inciso XI, e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, e, realizando controle incidental de constitucionalidade, afastar a aplicabilidade da Resolução no 09/2019/ TJ-MT/OE ao presente caso, de maneira a determinar ao Tribunal de Justiça a quo a observância das regras de competência previstas nas normas editadas pela União com o retorno do feito à sua comarca originária”
Requer: “para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.
Recurso tempestivo (ID 58344495).
Sem contrarrazões (ID 67326482)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente alega violação aos artigos 5°, incisos XXXV e LIII, 22, I, 24, XI, e 96, I, “a”, da CF, argumento de que: “O juízo da Comarca de Sinop declarou a incompetência absoluta para o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao desprover Recurso de Agravo de Instrumento. Tem-se, data venia, que o acórdão proferido merece reforma.
O declínio de competência em voga – e a sua manutenção pelo Tribunal – se deu em cumprimento à Resolução TJMT/OE no 09/2019 . Por meio do referido ato, o Tribunal de Justiça concentrou na Comarca de Várzea Grande (Município que não é a capital do Estado) a competência para julgamento de todas as ações de saúde propostas em face dos Municípios em litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, bem como aquelas ajuizadas em face do Ente Estadual isoladamente
Assevera que: “Observe-se que o artigo 22, inciso I, da Carta Magna estabelece a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual. Competência esta que é devidamente concretizada em diversos diplomas federais, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Assim, a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União”
Aduz que: “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao editar a Resolução no 09/2019, ingressou indevidamente na seara processual, que é reservada à União e somente poderia ter sido versada por meio de lei em sentido formal. Inovou, pois, de forma soberana e para além dos limites traçados pela Carta Magna sobre o modus de distribuição de competência territorial em razão da matéria e da pessoa.
Por fim afirma que: “denota-se que o acórdão recorrido, ao manter, desarrazoadamente, o deslocamento da competência para julgamento desta ação (assim como de todas as demandas de saúde contra o Ente Estadual) para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – que, repita-se, não é a capital do Estado – retira do autor e dos jurisdicionados matogrossenses a possibilidade de demandarem nas hipóteses mais benéficas previamente estabelecidas na legislação processual civil, qual seja, no foro dos seus respectivos domicílios.
Percebe-se, portanto, que o entendimento emanado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso viola materialmente as garantias fundamentais do acesso à justiça e juiz natural. Ademais, patente que o ato utilizado para fundamentar o acórdão usurpou a competência legislativa privativa da União, além de ter sido editado ao arrepio das normas já estabelecidas. Por conseguinte, é indispensável a intervenção do Supremo Tribunal Federal neste caso, para assegurar a devida aplicabilidade do artigo 5o, incisos XXXV e LIII, bem como dos artigos 22, inciso I, 24, inciso XI, e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, e, realizando controle incidental de constitucionalidade, afastar a aplicabilidade da Resolução no 09/2019/ TJ-MT/OE ao presente caso, de maneira a determinar ao Tribunal de Justiça a quo a observância das regras de competência previstas nas normas editadas pela União com o retorno do feito à sua comarca originária”
Requer: “para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.
Verifica-se que a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x